Tribunal: TJES
Processo: 5010691-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010691-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GARDI AVILA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora que busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, não sendo reconhecida a falha na prestação de serviço do banco réu, considerando que a contratação ocorreu dentro dos parâmetros legais.

QUESTAO EM DISCUSSÃO

Em debate, alega a recorrente que o contrato configura prática abusiva, dívida perpétua, danos morais. Parte ré apresente uso do plástico.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Parte ré desconstituiu alegação da autora, comprova uso do plástico, cartão de crédito, extratos de movimentação. Contratação válida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
contratação de empréstimo válida, com uso do cartão de crédito demonstrada por meio de extratos. Ausência de falha na prestação de serviços do banco réu.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

(TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

(TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 16/Dec/2022)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010691-79.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA APARECIDA GARDI AVILA

RECORRIDO: PARANA BANCO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora que busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, não sendo reconhecida a falha na prestação de serviço do banco réu, considerando que a contratação ocorreu dentro dos parâmetros legais.

QUESTAO EM DISCUSSÃO

Em debate, alega a recorrente que o contrato configura prática abusiva, dívida perpétua, danos morais. Parte ré apresente uso do plástico.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Parte ré desconstituiu alegação da autora, comprova uso do plástico, cartão de crédito, extratos de movimentação. Contratação válida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
contratação de empréstimo válida, com uso do cartão de crédito demonstrada por meio de extratos. Ausência de falha na prestação de serviços do banco réu.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

(TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

(TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 16/Dec/2022)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata foi oferecido a ela por um agente do banco réu via WhatsApp ofertas de empréstimo consignado e cartão de crédito. Contudo, foi induzida a erro, pois não recebeu informações claras sobre a real natureza das contratações, acreditando se tratar de produtos bancários tradicionais, sem juros abusivos. Ao aceitar a proposta, foi surpreendida com um produto distinto do que foi informado, sem data de término, apenas data de inclusão, o que resultou em um empréstimo de caráter indefinido

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos seguintes:

Desta feita, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte do Requerido ou vício de consentimento que pudesse macular a validade do contrato. A contratação ocorreu dentro dos parâmetros legais, com a devida informação da modalidade de crédito e suas condições, e o serviço foi utilizado pela Requerente. Consequentemente, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito a ser imputado ao Requerido.

Por todo o exposto, não merece prosperar a alegação autoral.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, aduz a autora que o contrato impugnado configura prática abusiva, ocasionando em dívida perpétua, e ainda que tenha recebido o cartão físico e realizado saques iniciais, trata-se de utilização meramente acessória, vinculada ao depósito do valor disponibilizado pelo banco, não representando ciência clara e consciente da dinâmica de um cartão consignado.

Em contrarrazões, sustenta a parte recorrida pela ausência de ato ilícito, uso do cartão em estabelecimento próximo a sua casa, pugnando pelo não provimento do recurso.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O presente caso versa, em síntese, sobre a declaração de nulidade do contrato ou a sua conversão para a modalidade “Empréstimo Pessoal Consignado”. Requer, também, a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais em dobro. Ainda, requer a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No decorrer da instrução probatória, verifico a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a Recorrente, “Termo de Adesão” em ID 72430658, “Termo de solicitação de saque – cartão consignado de benefício” em ID 72430661, devidamente assinado eletronicamente. Constam, ainda, em diversas faturas, com compras realizadas em Supermercado Kirino (ID 72429473, 72429468, 72429456, 72428499, 72428495, 72428465, 72427678, 72427670).

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de compras.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1
. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor
para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2.
Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 16/Dec/2022)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão de crédito.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Sendo assim, coaduno com entendimento do juiz sentenciante:

A existência de múltiplas transações de compra e a incidência de juros rotativos e IOF sobre o saldo devedor, conforme demonstrado nos extratos, afasta a tese de que o cartão foi imediatamente bloqueado e inutilizado após o saque inicial. Pelo contrário, as provas indicam uma utilização ativa e contínua do serviço contratado pela Requerente, o que enfraquece a alegação de desconhecimento da natureza do cartão. A Requerente teve acesso ao valor do saque (R$ 1.165,27, conforme ID 72429501), e as despesas subsequentes decorreram do uso do limite de crédito do cartão, para as quais as taxas de juros e o CET foram devidamente informados nos termos contratuais.

Por fim, a alegação de "dívida perpétua" é inerente à modalidade de cartão de crédito rotativo, caso o consumidor opte por pagar apenas o valor mínimo da fatura, o que é uma característica informada nos contratos. A responsabilidade pela quitação integral da fatura, para evitar a capitalização dos juros e o prolongamento do débito, recai sobre o consumidor que anuiu às condições do serviço. A demora da Requerente (de 20/09/2022, data da contratação, a 22/05/2025, data da propositura da ação) em questionar a contratação, apesar da utilização reiterada do cartão e do recebimento dos extratos, corrobora a ausência de vício de consentimento. Essa inércia prolongada, aliada à conduta ativa de uso do cartão, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que enfraquece a alegação de indução a erro.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)